Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725576-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MURILO UBIRATA GONCALVES PEDROSA IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 62360662, o impetrante requer o adiamento do julgamento (inserido na pauta da 15a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 1o/08/2024), por haver sido convocado, no mesmo dia da Sessão, para ser jurado perante o Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Trindade/GO, conforme atesta o documento de ID 62360663. Defiro o pedido, considerando ser o único advogado constituído para a defesa dos interesses do paciente. Leve-se a julgamento na sessão presencial subsequente, nos termos requeridos. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator